Tribunal: TJBA
Processo: 8002018-16.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002018-16.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: MARIA RITA FERRAZ MEDRADO

Advogado(s)
:
FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES, ANA LUIZA GONCALVES DA NOBREGA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACULDADE DE MEDICINA. MENSALIDADES. REAJUSTE. VARIAÇÃO DE CUSTOS. PLANILHA EM CONFORMIDADE COM DECRETO N. 3.274/1999.

1.
De acordo com o art. 492 do CPC, configura julgamento
extra petita
quando o magistrado decide além dos limites dos pedidos. Desse modo, havendo delimitação temporal dos reajustes impugnados, é nulo o ponto da sentença em que é declarada a ilegalidade dos reajustes praticados em anos anteriores.

2.
A variação dos custos de uma instituição de ensino superior de um ano para o outro é fato notório, sendo também notório que muitos custos, por sua natureza, variam usualmente acima da inflação, tais como salários e encargos, por exemplo. Tais variações de custos por si só autorizam, de
per si
, o reajuste anual das mensalidades minimamente pela inflação.

3.
Uma vez tenha a instituição de ensino superior comprovado, por meio de planilha confeccionada segundo o modelo proposto pelo anexo do Decreto n. 3.274/1999, que os custos do curso superior em questão variaram acima da inflação, descabe ao Judiciário intervir para revisar ou reduzir o reajuste introduzido nas mensalidades.

4.
Além disso, a circunstância de o discente aceitar o valor e contratar a matrícula para o semestre subsequente demonstra sua aceitação ao reajuste proposto, o que é incompatível com vir a juízo tempos depois rediscutir o reajuste já contratado em momento pretérito, conduta esta que tangencia a má-fé.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8002018-16.2025.8.05.0146
em que é apelante a
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e em que é apelada
MARIA RITA FERRAZ MEDRADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça